Tribunal: TJES
Processo: 5004608-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2022-08-09

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A concessão da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC/2015, está vinculada a demonstração, cumulativamente, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que, ausente um deles, impõem-se o seu indeferimento;

3. O procedimento executório está em grau de recurso direcionado ao STJ, de modo que não há iminência de qualquer ato constrictivo sobre a propriedade do agravante no momento. Não bastasse isso, a impenhorabilidade é matéria oponível em sede de embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não se evidencia risco na forma exigida pelo art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência pleiteada;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004608-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO ANDRE PIZETTA
AGRAVADO: GAP COMERCIO DE CAFE EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5004608-25.2021.8.08.0000

Agravante: Francisco Andre Pizetta

Agravado: GAP Comércio de Café Eireli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da ação declaratória de impenhorabilidade ajuizada por Francisco Andre Pizetta contra GAP Comércio de Café Eireli, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, pretende o agravante a declaração de impenhorabilidade do bem objeto da execução de título extrajudicial de nº. 0000822-45.2016.8.08.0061, sob o argumento de que trata-se de pequena propriedade rural.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a propriedade rural é inferior à 4 módulos fiscais, além de ser utilizada para produção e sustento familiar, enquadrando-se nos requisitos legais e no entendimento sedimentado pelo STF no tema 961 para configuração da sua impenhorabilidade; (b) a impenhorabilidade do bem constitui matéria de ordem pública, que autoriza sua invocação em qualquer grau de jurisdição, tempo e meio processual; (c) o cartório de registro de imóveis, em ato ilegal, consolidou a propriedade do bem em nome do credor; (d) o processo de execução, ainda que em grau de recurso, pode convalidar a qualquer momento a penhora sobre a propriedade rural, o que torna imprescindível a concessão da tutela recursal para revogação do registro de consolidação da propriedade do bem em nome do credor.

Sem contrarrazões em razão da parte adversa não ter sido citada na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Acompanho.

Sessão 09/08/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A concessão da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC/2015, está vinculada a demonstração, cumulativamente, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que, ausente um deles, impõem-se o seu indeferimento.

É a jurisprudência do TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS não PREENCHIDOS. concurso cfo edital 003/2018. exame psicossomático. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I Inicialmente, deixo de conhecer as alegações do segundo agravado atinente a impugnação ao valor da causa, uma vez que ainda não submetidas ao juízo originário e, por conseguinte, não integram o decisum impugnado. II - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III Desse modo, a descrição realizada no edital, notadamente no Anexo III (fl. 65), bem como as retificações posteriores (fl. 90, por exemplo) descreve o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida, pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento. IV Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015645, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REQUISITOS CUMULATIVOS RECURSO DESPROVIDO. Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Como bem salientado pelo magistrado de origem, o procedimento executório está em grau de recurso direcionado ao STJ, de modo que não há iminência de qualquer ato constrictivo sobre a propriedade do agravante no momento. Não bastasse isso, a impenhorabilidade é matéria oponível em sede de embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não se evidencia risco na forma exigida pelo art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A concessão da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC/2015, está vinculada a demonstração, cumulativamente, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que, ausente um deles, impõem-se o seu indeferimento;

3. O procedimento executório está em grau de recurso direcionado ao STJ, de modo que não há iminência de qualquer ato constrictivo sobre a propriedade do agravante no momento. Não bastasse isso, a impenhorabilidade é matéria oponível em sede de embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não se evidencia risco na forma exigida pelo art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência pleiteada;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.